Tribunal: TJSP
Processo: 3002709-93.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação rescisória. Ação de rito ordinário movida por ex-Soldado PM Temporário, objetivando fossem-lhe assegurados direitos remuneratórios e previdenciários. Pretensão de rescindir V. Acórdão da C. 10a Câmara de Direito Público que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora ré, para reconhecer o seu direito ao recebimento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e a averbação do tempo de

Ementa:
Ação rescisória. Ação de rito ordinário movida por ex-Soldado PM Temporário, objetivando fossem-lhe assegurados direitos remuneratórios e previdenciários. Pretensão de rescindir V. Acórdão da C. 10a Câmara de Direito Público que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora ré, para reconhecer o seu direito ao recebimento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários. Autor que funda o pedido rescisório na declaração de constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias previstas na Lei Federal no 10.029/00 (artigo 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC). O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI no 4.137 para reconhecer a inconstitucionalidade de isolado dispositivo da Lei Federal no 10.029, de 2000, na qual se louvou a Lei Estadual no 11.064/2002, admitindo assim a constitucionalidade do regime introduzido por esses diplomas. Devido, assim, somente o auxílio mensal como contraprestação aos serviços prestados por voluntários na Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso da ora ré. Superadas as decisões proferidas pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e pela Turma Especial de Direito Público (IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000) a propósito da inconstitucionalidade das Leis no 10.029/00 e no 11.064/02, diante da solução conferida pelo Pretório Excelso na ADI 4.137. Ação Rescisória julgada procedente, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 3002709-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor ESTADO DE SÃO
PAULO, é ré KARINA NOGUEIRA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
a ação rescisória, por maioria de votos, vencido o Segundo Juiz, que declarará. De
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CARLOS
VILLEN (Presidente), RICARDO DIP (vencido, com declaração de voto), ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS
MARQUES, JARBAS GOMES, OSCILD DE LIMA JÚNIOR, PAULO GALIZIA E
AFONSO FARO JR..
São Paulo, 26 de junho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.904
AÇÃO RESCISÓRIA No 3002709-93.2019.8.26.0000, de São Paulo
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO
RÉ: KARINA NOGUEIRA MENDES
Ação rescisória. Ação de rito ordinário movida por ex-Soldado
PM Temporário, objetivando fossem-lhe assegurados direitos
remuneratórios e previdenciários. Pretensão de rescindir V.
Acórdão da C. 10a Câmara de Direito Público que deu parcial
provimento ao recurso de apelação da ora ré, para reconhecer o
seu direito ao recebimento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3
e a averbação do tempo de serviço para fins previdenciários.
Autor que funda o pedido rescisório na declaração de
constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias
previstas na Lei Federal no 10.029/00 (artigo 535, III, §§ 5o e 8o, do
CPC). O Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente
procedente
a
ADI
no
4.137
para
reconhecer
a
inconstitucionalidade de isolado dispositivo da Lei Federal no
10.029, de 2000, na qual se louvou a Lei Estadual no 11.064/2002,
admitindo assim a constitucionalidade do regime introduzido por
esses diplomas. Devido, assim, somente o auxílio mensal como
contraprestação aos serviços prestados por voluntários na
Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso da ora ré. Superadas
as decisões proferidas pelo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça e pela Turma Especial de Direito Público (IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000) a propósito da inconstitucionalidade das Leis
no 10.029/00 e no 11.064/02, diante da solução conferida pelo
Pretório Excelso na ADI 4.137. Ação Rescisória julgada
procedente, por maioria de votos.
I.
Tratam os autos de Ação Rescisória movida pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra KARINA NOGUEIRA MENDES,
objetivando rescindir V. Acórdão da 10a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça (Apelação Cível no 1019115-69.2016.8.26.0053, Rel. a Des. TERESA RAMOS
MARQUES). O v. Aresto deu parcial provimento ao recurso de apelação deduzido pela
ora requerida contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação movida
contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para reconhecer o direito da ex-
Soldado PM Temporário ao recebimento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e
averbação do tempo de serviço para fins previdenciários.
Nas razões, fundamenta o pedido no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 8o, do
CPC (“inexigibilidade do título judicial fundado em lei considerada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal”). Assevera, em síntese, que o C. STF reconheceu, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento da ADI no 4.173-DF, “a constitucionalidade das regras remuneratórias e
previdenciárias estruturadas na Lei Federal n. 10.029/2000 que, consoante definido na
ADI no 5.163-GO, eram de observância obrigatória pelos Estados.” (textual - fls. 06). Pede
a procedência da ação com a concessão da tutela antecipada, para ser desconstituída a
decisão rescindenda, julgando improcedente o pedido da requerida.
A tutela antecipada foi indeferida pelo despacho de fls. 15/16, contra o qual
foi interposto Agravo Interno, desprovido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público,
em 30 de agosto de 2019 (Agravo Interno no 3002709-93.2019.8.26.0000/50000; Acórdão
- fls. 57/60).
Regularmente citada, Karina Nogueira Mendes ofertou contestação a fls.
22/34, alegando não ser aplicável o artigo 535, do CPC, uma vez que o acórdão
rescindendo transitou em julgado antes do julgamento da ADIn. Ademais, afirma que não
se poderia aplicar o artigo 966, inciso V, pois a decisão rescindenda não violou
manifestamente norma jurídica e, tampouco, o julgamento do STF.
O autor apresentou réplica a fls. 38/41. Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de julgamento no estado da lide, pois
a matéria deduzida é tão somente de direito, não havendo necessidade de dilação
probatória.
Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça requerida pela ré em sede de
contestação (fls. 33).
O Código de Processo Civil de 2015 versou especificamente o tema e
dedicou cinco dispositivos à Gratuidade de Justiça, na Seção IV do Capítulo II, Título i do
Livro III. Assim dispõe seu artigo 98: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.”
Essa presunção legal é, nada obstante, de natureza “juris tantum”, não é
absoluta, de logo se anotando que o julgador pode, mesmo de plano, indeferir o pedido,
se “tiver fundadas razões” para fazê-lo (artigo 5o, “caput”, Lei 1.060/50, e § 2o, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
99, da Lei no 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil).
A esse propósito, escrevem NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, em comentários ao “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante” (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973) (Ed. Revista dos Tribunais, 8a
edição, pág. 1582): “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a
natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres, se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”.
Na espécie dos autos, não se vislumbra, “data vênia”, motivo para ser o
benefício recusado à ré, uma vez que já gozava do benefício no processo originário (fls.
27).
Quanto ao mérito, o autor afirma que pretende rescindir o julgado proferido
na Ação de rito ordinário (processo no 1019115-69.2016.8.26.0053). Objetiva afastar os
direitos remuneratórios e previdenciários reconhecidos à ora ré, ex-Soldado PM
Temporário.
A r. sentença julgara a ação parcialmente procedente, para condenar a
Fazenda Estadual ao pagamento apenas do 13o salário e das férias, acrescidas de 1/3
(fls. 80/84). A autora apelou e o v. Acórdão rescindendo, da Colenda Décima Câmara de
Direito Público (fls. 142/145) deu provimento em parte ao recurso, para reconhecer
também o direito à averbação ao tempo de serviço para fins previdenciários,
fundamentando-se na tese firmada pelo IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000.
O trânsito em julgado ocorreu em 12 de setembro de 2018.
O fundamento do pedido de rescisão é o artigo 535, III, §§ 5o e 8o, do CPC,
“in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante
judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos
próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação
ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.
(...)
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da
decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso).
No caso, a Lei Federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, autorizou a
prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares e de saúde e de
defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, no âmbito dos
Estados e do Distrito Federal, pelo prazo de um ano, prorrogável no máximo por igual
período. Em seu artigo 6o estabeleceu que os voluntários admitidos fariam jus ao
recebimento de auxílio mensal que não poderia exceder dois salários mínimos, e que “a
prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim” (§ 2o).
No Estado de São Paulo, foi promulgada a Lei no 11.064, de 08 de março de
2002, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Esse diploma dispôs em seu artigo 1o: “Fica instituído na Polícia Militar do Estado, nos termos
da Lei federal no 10.029, de 20 de outubro de 2000, o Serviço Auxiliar Voluntário, obedecidas as
condições previstas nesta lei. Parágrafo único O voluntário que ingressar no serviço de que trata
esta lei será denominado Soldado PM Temporário e estará sujeito, no que couber, às normas
aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar.”.
Em 05 de agosto de 2009, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 e da
Lei Estadual no 11.064/02, em julgado assim ementado:
“Incidente de Inconstitucionalidade - Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.064/2002 que disciplinam a contratação de voluntários temporários para as Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros - Inconstitucionalidades flagrantes - Forma de admissão e de remuneração
não previstas na Constituição Federal - Entendimento - Supressão de direitos sociais do
trabalhador - Contratação que, ademais, deveria observar o prévio concurso público, já que as
funções desempenhadas por policiais militares são permanentes Inconstitucionalidade
reconhecida.”
(Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
175.199-0/0-00,
atual
9221852-31.2009.8.26.0000, rel. o Des. A.C. MATHIAS COLTRO).
A questão ensejou admissão de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (no 0038758-92.2016.8.26.0000 - Tema no 02), que fixou a seguinte tese: “Aos
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito
remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de
previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” -
Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da
apelação - TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO.” (Rel. Designado o Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 30.06.2017; trânsito em julgado em 20.02.2018
sublinhou- se).
Esse entendimento vinha sendo adotado por este subscritor, nos termos do
artigo 985 do Código de Processo Civil, que determina a vinculação das teses firmadas
em incidentes de resolução de demandas repetitivas a todos os processos em tramitação,
bem assim aos futuros.
Entretanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal veio a julgar, em 19 de
dezembro de 2018, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.173-DF, na qual restou
decidido que o serviço voluntário prestado no âmbito das Polícias Militares deve ser
remunerado conforme a Lei Federal no 10.029/00, ou seja, na forma de auxílio mensal
indenizatório. Assim a ementa do julgado:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE
PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA
DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras
de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula
de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a
partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria
União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos
Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e
144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade
para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros
Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante
do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que
os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se
refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art.
6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a
diversidade
da
natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (Tribunal Pleno, Min. ALEXANDRE
DE MORAES - grifos não constantes do texto original).
Disso se extrai que tanto a tese fixada no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 quanto o entendimento firmado no Incidente de Inconstitucionalidade
no 9221852-31.2009.8.26.0000 (antigo no 175.199-0/0-00) estão realmente superados.
Não subsiste razão para que não prevaleça a disciplina da Lei Estadual no 11.064/02,
editada com base na Lei Federal 10.029/2000, e que estabelece o pagamento exclusivo
de auxílio mensal como contraprestação ao trabalho prestado pelos soldados temporários.
A respeito da questão, vale desatacar trecho esclarecedor de voto proferido
pelo Eminente Desembargador Oswaldo Luiz Palu:
“Óbiter dictum. Ao final, ressalto não concordar com referida tese por entender
que a ADI no 4.173/DF reconheceu, de fato, a constitucionalidade do conteúdo normativo da Lei
Nacional no 10.029/2000 (norma geral) quanto à relação jurídica constituída existente entre os
contratos voluntários pela Administração estadual, contrato 'sui generis', possível como expresso
na ADI citada, no sentido de não configurar vínculo empregatício, administrativo, trabalhista,
previdenciária ou afim, sendo um novo regime jurídico remuneratório diverso do administrativo
ou estatutário ou celetista, reconhecendo o direito aos ocupantes de tal ocupação temporária, tão
somente, ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere a lei nacional. A Lei Estadual no
11.064, de 08 de março de 2002, decorrente e no campo da competência concorrente, foi instituída
nos termos da Lei Nacional no 10.029/2000 (sem que, obviamente, possa contrariá-la), reiterando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu artigo 11, o mesmo conteúdo normativo estabelecido na Lei Nacional (art. 6o, § 2o) quanto
à natureza da prestação do serviço auxiliar voluntário.
Por conseguinte, encontram-se em confronto tais atos normativos: a lei nacional e
a lei estadual. Como se sabe, têm a ADI (ação direta de inconstitucionalidade) e a ADC (ação
direta de constitucionalidade) caráter dúplice e vinculante. Proposta uma ADI, se julgada
improcedente com a presença de quorum específico para votação (8 ministros) e decisão (6
ministros) forma-se a vinculação da constitucionalidade da norma, se explicitamente mencionada
no julgado. A ADI no 4.173/DF ostenta tais requisitos (8 ministros na sessão; 6 votos pela
constitucionalidade do artigo 6.o e menção expressa à sua regularidade constitucional) portanto
há vinculação dos preceitos da Lei Nacional (norma geral) n.o 10.029/2000. E a vinculação é, mais
que do seu dispositivo (o que seria similar à coisa julgada), de seus motivos determinantes.
Assim se entende:
"Aceita a ideia de que a ação declaratória configura uma ADI com sinal trocado,
tendo ambas caráter dúplice ou ambivalente, afigura-se difícil admitir que a decisão proferida em
sede de ação direta de inconstitucionalidade seria dotada de efeitos ou consequências diversos
daqueles reconhecidos para a ação declaratória de constitucionalidade. Argumenta-se que, ao
criar a ação declaratória de constitucionalidade de lei federal, estabeleceu o constituinte que a
decisão definitiva de mérito nela proferida -- incluída aqui, pois, aquela que, julgando
improcedente a ação, proclamar a inconstitucionalidade da norma questionada -- 'produzirá
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e
do Poder Executivo' (Art. 102, § 2o da Constituição Federal de 1988). Portanto, sempre se me
afigurou correta a posição de vozes autorizadas do Supremo Tribunal Federal, como a de
Sepúlveda Pertence, segundo a qual, 'quando cabível em tese a ação declaratória de
constitucionalidade, a mesma força vinculante haverá de ser atribuída à decisão definitiva da ação
direta de inconstitucionalidade." (Rcl 2.256, voto do rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 11-
9-2003, DJ de 30-4-2004.)
"Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há
similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade e direta de
inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a
segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem
manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma com a Constituição Federal.
A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, fixada pelo § 2o do artigo 102
da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos das decisões de mérito
proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade." (Rcl 1.880-AgR, rel. min. Maurício Corrêa,
julgamento em 7-11-2002, DJ de 19-3-2004.)
Anote-se que um trecho da ADI nacional citada aduz:
'...Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do
julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros
Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas,
pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II),
ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando
inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”. Ademais, a Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre
administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor
é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada tratando da prestação de serviço
voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública , cujo vínculo jurídico gerado
não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.'”. (TJSP, 4o Grupo de Direito
Público, Ação Rescisória no 3004209-97.2019.8.26.0000, j. 19.02.2020, Rel. o Des.
OSWALDO LUIZ PALU)
Nesse sentido também a jurisprudência mais recente deste Tribunal,
destacando-se:
“AÇÃO ORDINÁRIA. Policial Militar Temporário. Hipótese dos autos em que o autor
foi admitido no Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Contratação que se deu nos termos do edital e das Leis Estadual no 11.064/2002 e Federal no
10.029/2000, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Excelso Pretório. Fundamentos para a
procedência da ação declaratória que se mostram superados em razão do reconhecimento da
constitucionalidade da contratação do autor para o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Sentença reformada. Improcedência da ação declaratória.
RECURSO PROVIDO.” (11a Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa Necessária no
1052237-10.2015.8.26.0053, j. 16.06.2020, Rel. o Des. JARBAS GOMES)
“APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. Serviço Auxiliar Voluntário. Policial
admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Conquanto este
Tribunal de Justiça Estadual, no incidente de resolução de demandas repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, tenha reconhecido o direito dos soldados PM temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064/02 ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com o
respectivo acréscimo do terço constitucional e contagem de tempo de serviço para fins
previdenciários, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, adotando o
caráter indenizatório das verbas pagas pelo Estado, considerou inadmissível a concessão aos
soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não estejam asseguradas na Lei no
10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02. Prevalência da orientação seguida pelo STF. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso provido.” (13a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no 1042661-27.2014.8.26.0053, j. 6.11.2019, Rel. o Des. DJALMA
LOFRANO FILHO).
“APELAÇÃO - Ação de procedimento comum - Policial Militar Temporário -
Julgamento
do
E.
Supremo
Tribunal
Federal
na
ADI
n.o
4173/DF
que
declarou
a
constitucionalidade do regime de contratação da Lei Federal n.o 10.029/00, com exceção da
limitação de idade para acesso Tese fixada no IRDR n.o 0038758-92.2016.8.26.0000 e decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000, que restaram
superadas pela declaração de constitucionalidade do regime jurídico excepcional instituído pela
Lei Federal n.o 10.029/00 - Lei Federal que autorizava a contratação pelos Estados de auxiliares
temporários, sem vínculo empregatício ou trabalhista e previdenciário, com recebimento de
remuneração através de auxílio mensal indenizatório - Lei Estadual no 11.064/02 que instituiu o
serviço auxiliar voluntário da polícia militar da com base na Lei Federal n.o 10.029/00 de caráter
nacional - Sentença reformada - Prejudicado o exame do apelo interposto pelo réu para reforma
do julgado apenas quanto aos consectários legais - Recurso oficial, considerado interposto,
provido para o fim de se julgar improcedente a ação.” (2a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1030784-22.2016.8.26.0053, Rel. o Des. RENATO DELBIANCO, j. 31.10.2019).
“CONSTITUCIONAL
-
ADMINISTRATIVO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C/C
DECLARATÓRIA - SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO (SAV) - SOLDADOS PM TEMPORÁRIOS -
Sentença fundada nos precedentes oriundos deste E. Tribunal, proferidos pelo C. Órgão Especial,
em sede de controle difuso e concreto de constitucionalidade, no Inc. Inconst. no
9221852-31.2009.8.26.0000, e pela C. Turma Especial de Direito Público, no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), proferida nos autos de ação condenatória (proc. no
1058189-33.2016.8.26.0053), que concedeu direitos remuneratórios e previdenciários aos
Soldados PM Temporários, em sentido contrário ao entendimento vinculante e 'erga omnes'
posteriormente firmado, em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, na
ADI no 4.173/DF, pelo E. STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00, que
balizou a edição da Lei Estadual no 11.064/02 - Entendimento firmado perante a Suprema Corte
que deve ser necessariamente obedecido (CF, art. 102, § 2o; CPC, art. 927, I), e que vem
prevalecendo naquele Sodalício - Imposição ao autor dos ônus derivados da sucumbência,
respeitada a gratuidade de justiça anteriormente concedida no feito originário (CPC, art. 98, § 3o) -
Sentença reformada - Remessa necessária provida, prejudicado o recurso voluntário.” (2a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1031331-62.2016.8.26.0053, j. 30.09.2019,
Rel. o Des. CARLOS VON ADAMEK).
“POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - REGIME INCONSTITUCIONAL - Pretensão de
recebimento das vantagens concedidas a policiais militares efetivos - Recente orientação firmada
pelo STF, no julgamento da ADI no 4.173-DF, que deu interpretação diversa da dada pelo Órgão
Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000 e no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 STF que reconheceu a validade do regime jurídico excepcional instituído pela
lei federal no 10.029/00, que autorizava os Estados a contratar auxiliares temporários sem vínculo
empregatício ou trabalhista e previdenciário, a ser remunerado apenas mediante auxílio mensal
indenizatório - Lei estadual consubstanciada na lei federal - Decisão do STF que implica no
reconhecimento da constitucionalidade do regime jurídico e a forma de remuneração instituída
pela Lei Estadual no 11.064/02 - Sentença reformada para julgar a ação improcedente -
Precedentes do STF e deste E. Tribunal. Reexame necessário provido, para julgar a ação
improcedente, e recurso voluntário prejudicado.” (11a Câmara de Direito Público, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível no 1008500-54.2015.8.26.0053, j. 31.10.2019, Rel. o Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR). Como lembrado neste último precedente da 11a Câmara de Direito Público,
reiteradas e sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reformado decisões
deste Tribunal acerca da matéria.
Assim, julga-se procedente a presente ação rescisória, para rescindir o título
judicial da Ação de rito ordinário no 1019115-69.2016.8.26.0053, condenando-se a ré ao
pagamento das custas e despesas de reembolso, bem como de honorários advocatícios,
ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC,
observada a gratuidade de Justiça que ora lhe é deferida e de que já era beneficiária no
processo rescindendo.
III.
Por todo o exposto, por maioria de votos, julgam
procedente a ação rescisória.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5o Grupo da Seção de Direito Público
Ação Rescisória 3002709-93.2019.8.26.0000
Procedência:
São Paulo
Segundo Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.330)
Requerente:
Fazenda do Estado de São Paulo
Requerida:
Karina Nogueira Mendes
VOTO DE DIVERGENTE:
1.
Adoto o relatório lançado no voto do eminente
relator Des. AROLDO VIOTTI.
2.
O acórdão rescindendo, acolheu, em parte, o
apelo interposto pela autora, ora requerida, para, ao par
do reconhecimento de seu direito ao 13o salário e das
férias, acrescidas do terço constitucional, reconhecer, em
acréscimo à r. sentença, seu direito à averbação, no
Regime Geral de Previdência Social, por meio de
contribuição
proporcional
de
ambas
as
partes
contratantes, do tempo em que prestou serviços à Polícia
Militar do Estado de São Paulo, na linha do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado no IRDR 0038758-92.2016 (e-págs. 80-4 e 142-5
dos autos 1019115-69.2016 da 11a Vara da Fazenda
pública da Comarca de São Paulo).
3.
Ampara-se o pleito rescisório nos §§ 5o e 8o do
inciso III do art. 535 do Código de processo civil e na ADI
4.173, demanda na qual, em 19 de dezembro de 2018, o
STF reconheceu a a constitucionalidade das regras
remuneratórias e previdenciárias dispostas na Lei federal
10.029/2000
(de
20-10),
entendendo-se
haver
observância obrigatória pelos Estados do ali decidido,
consoante definido na ADI 5.163.
4.
Lê-se na ementa da ADI n. 4.173 do STF:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição
de
competências
legislativas
são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de
Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,
diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2.
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada
dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É
incompatível
com
a
Constituição
a
limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários
por
ela
disciplinados
terão
direito
ao
recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória
“destinado
ao
custeio
das
despesas necessárias à execução dos serviços
a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e
IX, da Constituição Federal, dada a diversidade
da
natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
parcialmente
procedente” (o realce gráfico não é do original).
Observa-se que o STF, ao julgar a ADI n.4.173,
apreciando a Lei federal n. 10.029/2000 (20-10), diploma
que estabelece normas gerais para a prestação voluntária
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que
(i)
lei federal pode disciplinar normas
gerais acerca da matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(ii) há possibilidade de contratação sem
“vínculo
empregatício”
ou
de
“obrigação
de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não
se avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37
da Constituição federal de 1988 e
(iii) há inconstitucionalidade da limitação de
idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
5.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa
Corte
declarou
inconstitucional
a
Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político de
1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de
demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado em
20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito
remuneratório,
são
devidos,
além
do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo
de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Não se vê como, sem reconhecer constitucional o
que a decisão vinculante do Tribunal de Justiça decidiu
ser inconstitucional (a Lei paulista 11.064), declarar a
procedência desta rescisória.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISTO, meu voto julga improcedente a ação
rescisória ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP -2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
A29E8BE
12
16
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
112B5992
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002709-93.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.